Tribunal: TJES
Processo: 0009827-68.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009827-68.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009827-68.2021.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
A
NDRÉ SANTOS DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença de fls.
2
47/269
, prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da

5ª Vara Criminal de Cariacica
, que o condenou como incurso nas sanções do art.
24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147, duas vezes, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
, a uma pena definitiva de
07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de detenção
, para cumprimento em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, requer a defesa
a
exclusão
ou redução
do valor
mínimo para reparação de danos,
bem como a concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais
.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o

ilustre Procurador

B
enedito Leonardo Senatore
, opina
pelo improvimento do recurso
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009827-68.2021.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
A
NDRÉ SANTOS DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença de fls.
2
47/269
, prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da

5ª Vara Criminal de Cariacica
, que o condenou como incurso nas sanções do art.
24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147, duas vezes, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
, a uma pena definitiva de
07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de detenção
, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia
18 de novembro de 2021, o denunciado arremessou pedras na residência da vítima Andressa Chaves de Oliveira, sua ex-companheira, bem como ameaçou matá-la e colocar fogo em sua casa. Através de tais atitudes o réu descumpriu medida protetiva de urgência anteriormente fixada. Além disso, ameaçou causar mal injusto e grave a Everaldo Soares Pereira.

Em suas razões recursais, requer a defesa a exclusão ou redução do valor mínimo para reparação de danos, bem como a concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em
um primeiro momento, pugnou a defesa
pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo
s
delito
s
e, subsidiariamente, pela redução ao valor de meio
salário-mínimo
.

O
bservo
que a sentença fixou indenização civil no valor de
R$
2
.000
,00
(
d
ois

mil
reais) a ser pago
à
vítima
Andressa
pelos
danos morais
sofridos
.

Sobre o tema
,

a
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos
(art. 387, IV, CPP)
, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
.

Trago à colação os seguintes precedentes que abordam o tema
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

N
a hipótese
dos autos,
f
ora formulado

pedido formal d
a Defensoria Pública, em favor da vítima, por ocasião das alegações finais
, requerendo a fixação d
e
parcela indenizatória
para reparação de danos à o
fendida

Andressa
.

Por esse motivo,
mantenho

o
valor fixado,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
causado à vítima,
não havendo que se falar em exclusão ou redução
.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juízo da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURS
O E N
EGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se incólume a r. senten
ç
a
nos
t
ermos em que prolatada
.

É como voto.

Vitória, 21 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009827-68.2021.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
D
ESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 24-
A DA LEI Nº 11.340/06
E ART. 147,
DUAS VEZES,
DO CÓDIGO PENAL, N
OS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1
.
EXCLUSÃO
OU REDUÇÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO Da
vítima. Valor adequado e proporcional
. 2.

CONCESSÃO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.
1
.

A
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.
2
.
O
pedido de
concessão de
gratuidade de justiça

e isenção de custas processuais
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

3
.
Recurso conhecido e
i
m
provido
.

Vitória, 21 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.